Tribunal: STF
Processo: RE 1497558
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2°, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MERA INADIMPLÊNCIA FISCAL E ALEGAÇÃO DE QUE O NÃO RECOLHIMENTO DE "ICMS PRÓPRIO" NÃO É CRIME. INSUBSISTÊNCIA. APELANTE QUE, NA QUALIDADE DE ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA, DEIXOU DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, O TRIBUTO DEVIDO. EMPRESA QUE TEM O DEVER DE ARRECADAR DO CONTRIBUINTE DE FATO A QUANTIA MONETÁRIA EQUIVALENTE AO ICMS E, APÓS, REPASSA-LA AO FISCO. CRIMINALIZAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA À PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA, PORQUANTO A CONDUTA É PENALMENTE RELEVANTE. FATO TÍPICO.



     PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE COMPETE À DEFESA (CPP, ART. 156). ICMS. TRIBUTO INDIRETO. MERO DEVER DE REPASSE DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REQUERIMENTO PARA AFASTAR A CONTINUIDADE DELITUOSA, COM ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. CONDUTAS QUE SE AMOLDAM PERFEITAMENTE AO INSTITUTO PREVISTO NO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL. ADEMAIS, PROVA INDICANDO QUE OCORRERAM 8 (OITO) DELITOS. MANUTENÇÃO DO CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) ACERTADAMENTE FIXADA. 



    PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. REPRIMENDA QUE SE SUJEITA AOS MESMOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. "QUANTUM" AJUSTADO.



    EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AGRAVO REGIMENTAL EM "HABEAS CORPUS" N. 142.750/RJ) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 4010335-40.2018.8.24.0000). IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - (e-doc. 22, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LV, LXVII, XXXIX e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 49).



    3. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LV, LVII, LXVII, XXXIX, E 93, IX, DA CF/88. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL EM PRELIMINAR FUNDAMENTADA. ÓBICES DA OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E DA VEDAÇÃO AO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - (e-doc. 214, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



     4. De início, cumpre esclarecer que o parecer da Procuradoria-Geral da República refere-se ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que tal recurso teve seu seguimento negado por ausência de repercussão geral, não tendo sequer chegado a esta Suprema Corte (e-doc. 169 c/c 182). Logo, o recurso atualmente sob exame é aquele interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-doc. 49 c/c 22).



    5. O presente recurso também não comporta seguimento.



    6. No julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    7. Pois bem. Consta do acórdão recorrido:



    (...) A materialidade está devidamente comprovada por intermédio das Constituições do Crédito Tributário (fls. 46 e 56), além das Declarações do ICMS e do Movimento Econômico - DIME (fls. 48-55 e 58-65), documentos que confirmam a existência do crédito tributário declarado e não pago pelo Apelante. 



    A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelas Alterações do Contrato Social de fls. 80-108, que atestam que o Apelante era sócio - administrador da empresa "STILO MARIA TÊXTIL LTDA" quando da prática dos delitos tributários. Logo, responsável pela regularidade fiscal.



    (...)



    Nesse aspecto, verifica-se que o Apelante admitiu ser responsável pela empresa, bem como confessou ter deixado de recolher os tributos mencionados na Exordial, alegando dificuldades financeiras.



    (...)



    Ademais, restou caracterizado o dolo do Insurgente, pois ele, de forma consciente, arrecadou o tributo de terceiros (contribuintes de fato), mas não o repassou ao Estado, o que é suficiente à deflagração da ação penal.



    (...)



    Assim, vê-se claramente que o não recolhimento do ICMS é passível de sanção penal, prevista na Lei 8.137/90, por ser conduta lesiva ao erário e, por consequência, a toda a sociedade. - (e-doc. 22, p. 5-10)



    8. Conforme se extrai do excerto destacado, o acórdão recorrido apresenta-se devidamente fundamentado, em especial, no tocante às razões que motivaram a condenação. Outrossim, do mesmo trecho verifica-se que, para eventualmente se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados neste campo recursal extraordinário. Aponto precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a ordem tributária. Art. 1º, inciso II, e art. 3º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.



    (ARE nº 1.231.128 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/02/2020, p. 11/03/2020).



    9. Na realidade, o presente recurso traduz mero inconformismo com decisão proferida em processo que tramitou regularmente na instância de origem. Diante disso, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator